Tribunal: TCU
Processo: 030.876/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11447/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.876/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Damiao Coelho de Moraes (XXX.456.917-XX); Geraldo Teixeira de Sousa (XXX.911.437-XX); Jose Nilton Sousa Pereira (XXX.299.327-XX); Jose Renato Cabral de Moura (XXX.727.127-XX); Manoel Silva da Camara (XXX.769.127-XX); Ronil Jose dos Anjos (XXX.205.257-XX); Rosivaldo da Silva Abracado (XXX.857.922-XX); Sergio Renato Cavalcante (XXX.046.607-XX); Val Vick Ferradais Villar (XXX.056.307-XX); Waldir Almeida Reis (XXX.213.585-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.